Tribunal: TJES
Processo: 0016822-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016822-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALGAR TELECOM S/A e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, separadamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelas empresas Algar Telecom S/A e Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S/A, contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação para conceder parcialmente a segurança, reconhecendo o direito à não incidência do ICMS-DIFAL em operações com consumidor final não contribuinte, no período de cinco anos antes do ajuizamento da ação até 04/04/2022.
2. O Estado sustenta omissões quanto à impossibilidade de repetição do indébito por meio de mandado de segurança, ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN e vedação à compensação na falta de lei estadual, conforme art. 170-A do CTN.
3. As contribuintes alegam omissões quanto à inexistência de norma válida autorizadora da cobrança do ICMS-DIFAL sobre aquisição de bens de uso, consumo e ativo imobilizado por consumidor contribuinte, além de suposta ausência de análise à luz da
ratio decidendi
do RE nº 1.287.019 e da ADI nº 5.469.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, obscuridades ou contradições aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.
5. Em relação ao embargante Estado do Espírito Santo, discute-se: (i) se há omissão quanto à possibilidade de restituição e compensação do ICMS-DIFAL; e (ii) se há omissão quanto à exigência dos requisitos do art. 166 do CTN.
6. Em relação às embargantes contribuintes, discute-se: (i) se houve omissão quanto à exigência de lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL em operações com consumidor final contribuinte; (ii) se houve omissão quanto à inaplicabilidade do art. 6º, § 1º, da LC nº 87/1996 ao caso concreto; e (iii) se houve omissão na análise da ratio decidendi do RE nº 1.287.019 e da ADI nº 5.469.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não se verifica a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes suscitados pelas partes.
8. O acórdão esclarece que o direito à repetição do indébito foi reconhecido de forma declaratória, devendo ser exercido na via própria, o que sequer esbarra nos questionamentos do Estado nesta via.
9. Quanto às contribuintes, as alegações envolvem mera rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão, que afastou a aplicação da tese do RE nº 1.287.019 e da ADI nº 5.469 por se tratar de consumidor final contribuinte.
10. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de análise literal de todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando as teses jurídicas foram suficientemente apreciadas.
11. A via dos embargos de declaração não é adequada à uniformização de jurisprudência, mas tão somente para sanar vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando as teses jurídicas foram devidamente enfrentadas. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para fins de uniformização de jurisprudência.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII, “a”, e VIII; CTN, arts. 166 e 170-A; CPC, arts. 926, 927 e 1.022; LC nº 87/1996, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5.469, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021; TJES, ApCiv/RemNec nº 5005792-35.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2024; TJES, ApCiv/RemNec nº 5014500-46.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016822-95.2020.8.08.0024

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,

ALGAR TELECOM S/A e VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A (sucessora de ALGAR MULTIMÍDIA S/A e ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A)

EMBARGADOS:
ALGAR TELECOM S/A, VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A (sucessora de ALGAR MULTIMÍDIA S/A e ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A) e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos separadamente por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em id. 12651648 e por

ALGAR TELECOM S/A
e
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A
(sucessora de ALGAR MULTIMÍDIA S/A e ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A) em id. 12753872, uma vez que irresignadas com o v. acórdão id. 12386978, que deu
parcial provimento aos recursos de apelação das partes
, de modo a reformar a sentença para conceder parcialmente a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo à não incidência do
ICMS-DIFAL quanto às operações de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto localizados no Estado do Espírito Santo
, observando-se o período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação até 04/04/2022 (90 dias após a publicação da LC 190/2022), declarando-se o direito à repetição do respectivo indébito fiscal a ser exercido na via própria.

No aclaratório do ESTADO, sustenta-se omissões quanto à impossibilidade de repetição do indébito na via do mandado de segurança, bem como quanto à impossibilidade de repetição do indébito por ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN. Ainda, aduz a impossibilidade de compensação tributária ante a ausência de Lei Estadual própria, na forma do art. 170_A do CTN. Assim, pugna o provimento do recurso para restarem supridas as referidas omissões, apontando a necessidade de uniformização da jurisprudência desta Corte, conforme previsão dos art. 926 e 927 do CPC.

Já as contribuintes, em id. 12753872 apontam vício de omissões, eis que: (i) a redação original do artigo 155, § 2º, incisos VII, alínea ‘a’, e VIII, da CR/1988, não seria capaz de, por si só, instituir e regulamentar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre a aquisição de bens de uso e consumo e ativo imobiliário por consumidor contribuinte; (ii) o art. 6º, § 1º, da Lei Kandir, não seria capaz de regulamentar a exigência fiscal, uma vez que o dispositivo em comento trata tão somente da possibilidade de se transferir a obrigação pelo recolhimento da exação em questão (substituição tributária), que, vale dizer, não se encontraria instituída; (iii) a premissa invocada no acórdão, porquanto equivocada, deixou de apreciar o caso em tela sob a ótica da aplicação da
ratio decidendi
do RE nº. 1.287.019 e da ADIn nº. 5.469, vale dizer, necessidade de Lei Complementar para consubstanciar a exigência de ICMS-DIFAL, aos casos em que há aquisição de bens para uso ou consumo e ativo imobilizado de alienantes domiciliados em outro estado por consumidores finais contribuintes. Assim, pugnam pelo provimento do aclaratório para restarem supridos tais vícios, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13458141 e 13600997, ambos refutando pontualmente o aclaratório adverso e pugnando pelo seu respectivo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não
estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
.

Em que pese a alegação de vícios no acórdão, o respectivo voto condutor é expresso ao analisar as questões debatidas em ambos os aclaratórios.

Quanto à irresignação do ESTADO, veja-se que o acórdão tratou apenas da declaração do direito à restituição de valores indevidamente recolhidos em período anterior à impetração do mandado de segurança e não atingidos pela prescrição, ato que instruirá pedido administrativo ou judicial de restituição da quantia. Portanto, as supostas omissões sequer esbarram na conclusão do julgamento, muito menos constituem vícios.

Com relação aos vícios alegados pelas contribuintes, veja-se que consiste em clara rediscussão à conclusão do acórdão, senão veja-se:

“
Por fim, ainda com relação ao recurso das contribuintes, as mesmas defendem a não incidência do ICMS-DIFAL também sobre a aquisição de bens e equipamentos para uso, consumo e ativo imobilizado.

Ocorre que, diversamente da tese recursal, entendo que,
sendo as apelantes contribuintes do imposto
, a tese firmada pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF (Tema 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469, não é aplicável ao caso em apreço.

Ademais, observa-se que o artigo 155, §2º, VII, alínea "a", da Constituição Federal, antes da redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, estabelecia que "
em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á” “a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto
".

Em adendo, esclareço que a Emenda Constitucional n.º 87/2015, inovou no ordenamento jurídico ao criar nova obrigação para o remetente apenas nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese que atraiu a necessidade da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Retomando a questão sob julgamento, como dito, já existia na Constituição Federal em sua redação anterior à EC 87/2015 a obrigação relativa ao ICMS-DIFAL para o consumidor contribuinte do imposto. Além disso, a Lei Complementar Federal nº 87/1996, já previa em seu artigo 6º, §1º, a norma geral a respeito do ICMS-DIFAL, ao contrário do quanto alegado pelas apelantes. Vale transcrever:

‘
Art. 6°. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

§1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes,
inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto
.’

Portanto, no caso concreto, a LC 87/1996 já era a norma geral referente à diferença de alíquota nas operações envolvendo contribuintes de ICMS, de maneira que não é possível entender que a nova Lei Complementar Federal nº 190/2022 tenha regulamentado matéria antes não prevista na LC 87/1996 quando se refere a consumidor final contribuinte do imposto.

Oportunamente, registro que este E. Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS DIFAL.
ATIVO FIXO
. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093/ST. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais em que o adquirente é consumidor final do imposto já se encontrava prevista desde a redação originária da Constituição Federal, na LC nº 87/96 (Lei Kandir) e, no âmbito deste Estado da Federação, na Lei nº 7.000/2001 e RICMS
, de maneira que
a EC nº 87/2015 não trouxe inovação que justificasse a edição de novo regramento infraconstitucional, ao contrário do que ocorreu na hipótese tratada no Tema nº 1.093/STF.
Precedentes do TJES e do STF. (Data: 03/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005792-35.2022.8.08.0047, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: ICMS/Incidência Sobre o Ativo Fixo)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DO ICMS-DIFAL
– TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 1.093 DO STF – INAPLICABILIDADE –
CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE
– AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 1.287.019/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Hipótese em que
a impetrante é consumidor final e contribuinte do ICMS, circunstância, portanto, diversa daquela discutida no Tema 1.093, relativo à cobrança do diferencial de alíquota nas situações em que o destinatário não é contribuinte do tributo, objeto da Emenda Constitucional 87/2015, do Convênio ICMS 93/2015 e da superveniente Lei Complementar 190/2022
. 3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou confirmando ser
inviável a aplicação do Tema 1.093, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS
, hipótese diversa daquelas em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 4.
Legítima a obrigatoriedade do recolhimento da diferença de alíquota nas operações que envolvem consumidores finais contribuintes, como é o caso da apelante
. 5. Recurso desprovido. (Data: 13/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5014500-46.2022.8.08.0024, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: ICMS/Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Portanto, ante a devida regulamentação do ICMS-DIFAL pela CF/88 e pela LC 87/96, bem como pela Legislação Estadual (Lei n.º 7.000/2001 e RICMS), imperioso o reconhecimento de qualquer ilegalidade na referida cobrança, impondo-se a denegação da segurança pretendida pelas apelantes neste tocante.”

Portanto, os supostos vícios inexistem, tendo sido todas as questões suscitadas expressamente analisadas nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, registro apenas que a via do aclaratório não é própria para uniformização de jurisprudência, pelo que se deixa de analisar tal argumento.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos

e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.